Tribunal: STF
Processo: HC 69712
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
- "Habeas corpus". Regime inicial de cumprimento da
pena.
              -  Apesar de o  paciente preencher um dos requisitos
objetivos  para,  em   tese,  obter  o   beneficio  de  iniciar  o
cumprimento  da pena  em regime  aberto, ja  que foi  condenado em
pouco  mais de dois anos de detenção (art. 33, par-2., letra "c", do
Código  Penal), não cabe  em "habeas  corpus" por implicar reexame
exaustivo  da  matéria  de fato,  reconhecer  o  preenchimento dos
requisitos de natureza subjetiva, tal como dispõe o par-3. do artigo
acima citado, sendo certo que o cumprimento da pena em regime mais
brando não e decorrência automática da quantidade da pena, cabendo
evita-lo quando não cumpridos os requisitos da lei.
              "Habeas corpus"  indeferido.